Tribunal: STF
Processo: RE 255404
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. VANTAGEM CONFERIDA AO SERVIDOR ATIVO.
RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO OU REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. QUESTÃO
CONTROVERTIDA.
Lei estadual nº 12.582/96: reclassificação de cargos ou
reposicionamento de servidores ativos na carreira. Imprescindível a
interpretação da norma local, além do reexame das provas carreadas
para os autos. Recurso extraordinário não conhecido.
Agravo regimental não provido.